Tribunal: TJDFT
Processo: 0721830-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721830-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Copen Companhia de Petróleo, Gás e Energia S/A Embargada: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Copen Companhia de Petróleo, Gás e Energia S/A contra o acordão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante (Id. 64293780). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator